Tribunal: TJDFT
Processo: 0731973-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731973-23.2024.8.07.0000 DECISÃO Por motivo de afastamento, os autos não foram distribuídos ao e. Des. Arnoldo Camanho de Assis (id 62434860). Considerando que o presente recurso está relacionado ao AI 0722809-68.2023.8.07.0000 (id 62433653), cuja relatoria coube ao eminente Desembargador, que já retornou de seu afastamento, determino a redistribuição dos autos em observância à regra processual de prevenção. Brasília/DF, 06/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator